Tribunal: TJDFT
Processo: 0753646-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753646-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRA FALLUH DOS SANTOS PACIENTE: GABRIEL JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dra. ALESSANDRA FALLUH DOS SANTOS, em favor de GABRIEL JOSE DA SILVA. A impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do JUIZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. A defesa firma que o paciente foi preso e autuado em flagrante delito por suposta violação ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. No dia 29/10/2025, durante a audiência de custódia, mesmo a defesa tendo demonstrado as condições pessoais favoráveis e a necessidade de individualização das condutas delituosas, o paciente teve sua prisão convertida em preventiva pela gravidade abstrata do delito e por ser o corréu reincidente e ter praticado a conduta durante o cumprimento de pena. Argumenta que a decisão da magistrada, que decretou a prisão preventiva do paciente, ocorreu sem analisar detalhadamente os autos, tratando ambos os acusados de forma genérica. A justificativa foi baseada apenas na quantidade de entorpecentes apreendida, sob a alegação de risco à ordem pública. Contudo, não considerou que as apreensões dos entorpecentes ocorreram em locais diferentes, com pessoas distintas, sem qualquer vínculo entre elas, além da proximidade das residências. A impetrante argumenta que, embora o paciente tenha mantido 30,42g de entorpecente em sua casa, essa quantidade não indica participação em organização criminosa de tráfico, sendo desproporcional ignorar suas circunstâncias pessoais favoráveis, como a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, para decretar prisão preventiva. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para manutenção da medida cautelar. Além disso, afirma que a decisão impugnada está fundada na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na garantia da ordem pública. Pede o deferimento da medida liminar com a revogação da prisão do Paciente, com a expedição de Alvará de soltura. Subsidiariamente, pela concessão da liberdade do paciente com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Por fim, que seja concedida a ordem para reconhecer a possibilidade de oferecimento de ANPP ao paciente, considerando a pequena quantidade de droga apreendida. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. De acordo com o relatório final do inquérito, na residência do paciente, os agentes localizaram uma caixa de sapato contendo R$ 416,00 em cédulas de diversos valores. Também foi apreendido um vídeo game PlayStation 5 novo e o veículo Hyundai I30 por haver suspeitas de terem sido adquiridos com o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. No entanto, mesmo em se tratando da prática de crime grave, não se verifica registros de condenações anteriores ou sequer investigações em curso contra o paciente. Trata-se, portanto, de paciente primário e com bons antecedentes. Considerando que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e não integra qualquer organização criminosa, é provável que, em caso de eventual condenação, seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Tal circunstância poderá reduzir a pena a patamares que, em tese, admitam a aplicação do regime semiaberto ou até mesmo aberto, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. Diante disso, a manutenção da prisão preventiva mostra-se desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita, elementos que evidenciam baixo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Assim, a segregação cautelar não se justifica, sendo plenamente possível a adoção de medidas menos gravosas, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Caso o paciente entenda que possui direito ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a Promotoria de Justiça não tenha formulado a proposta, a medida adequada é apresentar reclamação perante a instância revisional do Ministério Público, conforme previsto na legislação e orientações institucionais. Importa destacar que não compete ao Poder Judiciário determinar o oferecimento do ANPP, porque se trata de prerrogativa exclusiva do Ministério Público, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. A intervenção judicial nesse aspecto violaria o princípio da separação de funções e a titularidade da ação penal pública. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder ao paciente GABRIEL JOSE DA SILVA, a liberdade provisória, revogando-se a sua prisão preventiva, mediante termo de compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado perante o Juízo de origem, e não se envolver em atividade criminosa durante o curso do processo, sob pena de decretação de prisão preventiva. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente GABRIEL JOSE DA SILVA, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, para ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Cumpra-se. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator